Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-52.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO NÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença proferida em primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com arrimo no art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, todos do Código de Processo Civil.
3. Afirma a recorrente, preliminarmente, que a sentença vergastada deve ser cassada, contendo erro de procedimento, tendo em vista que embasa suas razões de decidir na Lei no 14.230 de 2021 para reconhecer a prescrição intercorrente, ao passo que abrange os atos praticados antes de sua vigência, infringindo, assim, o art. 14 do CPC, o qual trata do instituto “tempus regit actum”. Aduz que praticou seu penúltimo ato processual em 15/01/2020 e em 03/10/2022 apresentou nova petição, não tendo o processo sido suspenso pelo prazo de um ano, nem decorridos três anos para configurar a prescrição intercorrente.
4. Alega, ainda, que há erro de julgamento uma vez que embora tenha sido intimada em 17/04/2017, início do prazo prescricional, teria havido ato processual eficaz em 05/05/2017, com o deferimento de penhora.
5. A parte recorrida manifestou-se pelo desprovimento do recurso ao argumento de que a aplicação da regra do “tempus regit actum” se dá apenas no âmbito processual, sendo a prescrição de natureza de direito material. Ressalta, no entanto, que mesmo aplicando a redação anterior do art. 921 do CPC, os efeitos práticos permaneceriam inalterados, visto que, ainda assim, o processo teria sido afetado pelo instituto da prescrição.
6. Preliminar de nulidade da sentença. Compulsando os autos com acuidade, verifico assistir razão a recorrente. Nos termos do art. 489, II, do CPC, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito. No presente caso, a sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição decidiu a controvérsia aplicando legislação não vigente à época dos fatos que dão alicerce à analise acerca da aplicabilidade do instituto da prescrição.
7. Frise-se que o Juízo de origem se manteve omisso mesmo após instado, via embargos declaratórios, a sanar tal vício, limitando-se a rejeitar genericamente o recurso.
8. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem.
9. Cumpre destacar que na hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.